Tribunal: TJDFT
Processo: 0711730-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711730-44.2023.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TUPAC BORGES PETRILLO APELADO: ISABELA LIMA SOARES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto à parte recorrente oportunidade para manifestação sobre a(s) questão(ões) prejudicial(is) formulada(s) em contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, em observância aos arts. 9o e 10 do CPC, manifeste-se o recorrente sobre o possível reconhecimento da formação da coisa julgada material no bojo do processo n. 0742581-19.2020.8.07.0001 em relação às formalidades extrínsecas do testamento particular ora questionado. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora